Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003396-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (INTERESSADO), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (INTERESSADO), YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA - CPF: 046.695.851-00 (ADVOGADO), YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA - CPF: 046.695.851-00 (IMPETRANTE), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (PACIENTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DAL MASO NUNES - CPF: 015.795.690-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. M. F. - CPF: 067.466.262-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ - CPF: 106.323.389-54 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003396-19.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA, THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO
PACIENTE: TAUANI MOREIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA – 5. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – MENORES CRIADOS PELA AVÓ - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em prisão ilegal, quando os motivos para a prisão cautelar do paciente apresentam-se nos autos, com a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu,
o paciente supostamente, se valendo de um simulacro de pistola, abordou e correu atrás de várias pessoas, objetivando o roubo, tendo feito duas vítimas em um estabelecimento comercial, salientando inclusive que este já responde à ação penal e tem um outro inquérito policial em seu desfavor por crime contra o patrimônio; o que revela a periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger a sociedade.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura da paciente, que, destaque-se, são criados pela avó.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003396-19.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: YORRANNA RAFAELA SILVA CUNHA, THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO
PACIENTE: TAUANI MOREIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela causídica,
DRA. THAÍS DE FÁTIMA MATHEUS RICARDO
, em favor de
TAUANI MOREIRA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga -MT, onde a paciente encontra-se presa, pela
suposta prática dos delitos de ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal) e organização criminosa (artigo 288 do Código Penal)
nos autos no. 1000353-39.2022.8.11.0044.

Brada a impetrante, que a paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão carece de fundamentação idônea.

Sustenta que a beneficiária possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar a apuração dos fatos, em liberdade.

Esclarece o impetrante, que a paciente encontra-se segregada, sendo que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar e o Estatuto da Primeira Infância – Lei no. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.

Afirma o impetrante, que a paciente comprovou ser mãe de duas crianças com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe dos menores possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.

Por essas razões, pretende a impetrante, a concessão da ordem, sob o fundamento da ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão do paciente, bem como não há respeito às diretrizes estabelecidas pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, afirmando que este possui predicados pessoais, bem como na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, DR. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022